Tribunal: TJDFT
Processo: 0740746-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. OFICIAL DE JUSTIÇA PRESO PREVENTIVAMENTE. SUSPENSÃO INTEGRAL DO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUÇÃO DA INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS ANTES DA IMPETRAÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/2009, a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”.
2. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Oficial de Justiça do TJDFT, que se encontra preso preventivamente desde 17/6/2023, tendo sido denunciado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 121, § 2o, incisos II, III e VII; c/c art. 14, inciso II; e art. 329, caput, todos do Código Penal.
3. Em que pese a gravidade dos fatos narrados na denúncia, bem como os fundamentos apresentados pela d. autoridade coatora para a determinação de suspensão integral da remuneração do Impetrante, depreende-se que tal medida não está em consonância com a jurisprudência firmada pelo e. STF, no sentido da impossibilidade da redução ou suspensão de remuneração de servidor público preso preventivamente, sob consequência de afronta aos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos, previstos nos artigos 5o, LVII, e 37, XV, da CR/88.
4. Cabível, portanto, a concessão da segurança para deferir a manutenção do pagamento integral da remuneração do Impetrante, enquanto perdurar a prisão preventiva.
5. Inviável, contudo, a concessão da segurança para determinar a restituição dos valores descontados da remuneração do servidor, antes da impetração, pois o Mandado e Segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos, sendo vedada a sua utilização como ação de cobrança, nos termos das Súmulas nos 269 e 271 do e. STF.
6. Mandado de Segurança conhecido. Ordem parcialmente concedida. Agravo Interno prejudicado.